Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727798-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LORRANY DOS SANTOS RIBEIRO, LUIZ DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: JANAINA SOUSA SILVA, DAVI GONCALVES BATISTA SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa, nesses casos, configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu veículo ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, o utilizem.” (STJ - AgInt no AREsp: 1835794 GO 2021/0037288-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida. 3. Na hipótese, o acervo fotográfico (ID 56312834), o boletim de ocorrência (ID 56312815) e o fato de o réu inicialmente assumir a responsabilidade pelos danos provocados ao veículo de um dos requerentes corroboram a versão de que o veículo do recorrente deu causa às colisões sucessivas ao atingir os carros que estavam parados em razão do congestionamento na via. 4. O valor da condenação por danos materiais em decorrência do conserto do veículo do autor está em conformidade com as avarias produzidas no veículo. O juízo sentenciante utilizou como parâmetro o orçamento apresentado pelo requerente e abateu 40% da quantia devida, considerando o valor que já havia sido pago pelo recorrente. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado. 6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Os réus/recorrente opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão não se manifestou sobre o cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada aos embargantes a produção de prova oral por meio da qual pretendiam desconstituir a presunção de culpa de quem colide na traseira. 2. O argumento suscitado pelos embargantes – cerceamento de defesa - não foi apresentado no recurso inominado e, portanto, não foi devolvido à Turma Recursal. Dessa forma, trata-se de alegação trazida somente nos embargos de declaração, inexistindo omissão no acórdão embargado que analisou todas as questões suscitadas no recurso. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da oitiva de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014). Acrescenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), sob a sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal